Tribunal: TJDFT
Processo: 0713548-91.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE INTERCEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP) E DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o-A, I, CP). AUTORIA DO ROUBO DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO DO MENOR COMO UM DOS AUTORES DO DELITO. NÃO APLICÁVEL O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO (ART. 386, VI, CPP). COMPROVAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o-A, I, CP). DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA. SUFICIENTE O DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA ANTERIORMENTE E REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVE. ART. 122, ECA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não resta dúvida da participação do adolescente no cometimento do ato infracional análogo ao crime de roubo a posto de gasolina ante o depoimento de uma das vítimas de confirmou em Juízo o reconhecimento anteriormente realizado na Delegacia de Polícia.]
2. No contexto fático, a expressão “acho” declarada em Juízo pela vítima tem o sentido de “acredito”, não sendo cabível a aplicação do princípio in dubio pro reo ao caso em comento (art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal).
3. É desnecessária a apreensão e a perícia de arma de fogo utilizada em ato infracional análogo ao crime de roubo para a comprovação da majorante do inciso I, do § 2o, do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), quando as vítimas confirmarem este fato em seus depoimentos.
4. Confissão espontânea de cometimento de ato infracional não atenua medida socioeducativa, por esta não se confundir com pena, ou seja, não ser regulada pelo Direito Penal.
5. É justificável o recrudescimento da medida socioeducativa para internação quando o adolescente descumprir injustificadamente medida anteriormente imposta, cometer ato infracional mediante grave ameaça e reiterar o cometimento de outra infração grave consoante ao art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.